Tribunal: TJSP
Processo: 1018825-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1018825-08.2019.8.26.0002 São Paulo Voto 44012 - CSA
Registro: 2020.0000762286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018825-08.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
DORES DE ANDRADE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1018825-08.2019.8.26.0002 São Paulo Voto 44012 - CSA
VOTO No: 44.012
APEL.No: 1018825-08.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fernanda Soares Fialdini
APTE. : Maria das Dores de Andrade Pereira
APDO. : Banco Itaú S/A.
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos adotados na r. sentença.
Afronta ao princípio da dialeticidade. Observância ao artigo
1.010, II e III do NCPC. Inépcia recursal, reconhecida. Sentença
mantida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 263/266, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais.,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa..
A vencida reitera o pedido de condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos materiais, em razão do uso indevido de cartão
de débito por terceiros.
O recurso processado e respondido, com arguição de inépcia
recursal, subiram os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Cumpre esclarecer inicialmente que as partes devem guardar a
forma sob a qual se reveste o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010, III, do
NCPC.
O recurso de apelação é remédio processual que explana a
insatisfação do vencido com a decisão proferida no todo ou em parte, sob o enfoque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 1018825-08.2019.8.26.0002 São Paulo Voto 44012 - CSA
substancial ou processual, pois tem a finalidade de submeter o caso a um novo
julgamento por órgão jurisdicional hierarquicamente superior, sendo imprescindível
que seja coligido com as razões de seu inconformismo, atacando capítulo por capítulo
a decisão recorrida.
Nesse sentido, a apelante não observou o princípio da
dialeticidade, pois se limitou a trazer alegações genéricas, sem impugnação aos
fundamentos da sentença de modo específico, o que impede a ampla defesa do
apelado.
Quanto ao princípio da dialeticidade, ensina Cássio Scarpinella
Bueno, que:
“o recurso deve evidenciar que a decisão precisa ser anulada
ou reformada, e não que o recorrente tem razão. É inepto o
recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, foram
rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado
pela decisão e não reavivar razões já repelidas. O recurso tem
de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica,
naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem
processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio
aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição
jurídica como a mais correta.” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, 3a ed., v. 5, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 62.)
Importante citar, ainda, o entendimento do eminente Manoel
Caetano Ferreira Filho, verbis:
“No processo civil brasileiro, todos os recursos devem ser
interpostos através de petição motivada, contendo as razões
pelas quais se pede a invalidação ou a reforma do
pronuciamento recorrido. Não foge à regra a apelação. No ato
da interposição, o recorrente deve apresentar as razões que
fundamentam a existência de erro de procedimento ou de
julgamento na sentença e justificam a nova decisão pleiteada.
Para tanto, deve submeter a uma análise crítica os argumentos
que nela estão expedidos, com vistas a demonstrar o vício
alegado”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora
Revista dos Tribunais, vol . 7, 2001, pág. 95.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 1018825-08.2019.8.26.0002 São Paulo Voto 44012 - CSA
Dessa forma, sem fundamentos novos que possam servir para
convencer o Colegiado de suas proposições em detrimento da solução adotada pelo
juízo de primeiro grau, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica